Tribunal: TJSP
Processo: 2198887-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000705577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2198887-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante VALECRED
SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A, são agravados R.C.O. & SITI MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ROQUE CARLOS
DE OLIVEIRA JÚNIOR e CARLOS DONIZETTI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2198887-95.2020.8.26.0000 - Tatuí - LF - Voto no 45.185
Voto no 45.185
Agravo de Instrumento n.o 2198887-95.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí - 2a Vara Cível
Agravante: Valecred Securitizadora Imobiliaria S/A
Agravados: R.c.o. & Siti Máquinas e Equipamentos Ltda (em Recuperação Judicial),
Roque Carlos de Oliveira Júnior e Carlos Donizetti de Oliveira
Juiz(a) de 1a Inst.: Rubens Petersen Neto
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
Pedido de concessão de tutela de urgência para que seja determinado o arresto
cautelar de imóveis para a satisfação do crédito. Inadmissibilidade. Situações
apontadas pela credora que não se mostram aptas a demonstrar o risco ao
resultado útil do processo (arts. 300 e 301, do CPC). Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 81/82
(autos principais) que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido
de tutela de urgência, consubstanciado no arresto cautelar de bens imóveis dos
executados.
Recorre a exequente, aduzindo que há grandes indícios de tentativa de
fraude, tendo em vista a situação financeira crítica dos agravados, que possuem mais de
nove milhões de reais em dívidas. Alega que a demora no arresto/penhora de bens dos
devedores tende a simplesmente inviabilizar o direito de ver satisfeito o crédito
perseguido. Pretende o provimento do recurso, para o fim de deferir tutela provisória de
urgência, para determinar o arresto dos imóveis constantes da petição inicial.
Recurso preparado (fls. 106/107). Denegado o efeito suspensivo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2198887-95.2020.8.26.0000 - Tatuí - LF - Voto no 45.185
dispensada a intimação da agravada para resposta, pois ainda não foi citada nos autos
principais (fls. 110).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Dispõe o artigo 301 do CPC que “A tutela de urgência de natureza
cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro
de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração
do direito”.
E o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de
urgência exige os seguintes requisitos: “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Em que pese o inconformismo do agravante, entendo que o pedido
liminar de arresto de bens afigura-se prematuro, pois não se vislumbra a demonstração
do risco de fraude alegado.
No caso, a exequente antecipou a importância de R$ 206.432,89 em
favor da empresa executada, para fomentar tanto o pagamento a fornecedores, quanto a
aquisição de matéria prima, consoante o Termo Aditivo no 1155133.
Restou pactuado entre as partes que, em contrapartida, a empresa deveria
quitar sua obrigação através da dação em pagamento de títulos de crédito (duplicata
mercantis ou cheques), oriundos de suas atividades comerciais. No entanto, quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2198887-95.2020.8.26.0000 - Tatuí - LF - Voto no 45.185
data aprazada para o adimplemento do contrato, a agravada R.C.O. descumpriu sua
obrigação de dar coisa certa (títulos para pagar o débito).
E, em que pese a Escritura Pública de Confissão de Dívida e a
classificação de risco calculada pela SERASA (fls. 07) serem, na verdade, indícios da
precária saúde financeira dos coexecutados, isso não permite, automaticamente,
concluir que há tentativa de fraude por meio da transferência de bens de propriedade dos
agravados a terceiros.
Igualmente, a existência de inúmeras ações judiciais movidas contra a
empresa agravada, em tese, indica maior dificuldade na satisfação de um eventual e
futuro crédito, mas não há uma comprovação contundente de que as agravadas vêm
dilapidando patrimônio.
Ademais, considerando que não decorreram nem quinze dias da data da
juntada do AR nos autos, é recomendável maior cautela no exame da viabilidade da
tutela pretendida.
Consequentemente, ao menos por enquanto, verifica-se inviável o
pretendido arresto cautelar, porque não preenchidos os requisitos necessários, nada
obstando que a medida seja reapreciada pelo Juízo diante de novos desdobramentos que
sobrevierem no curso da lide.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2198887-95.2020.8.26.0000 - Tatuí - LF - Voto no 45.185